Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-35.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008210-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), ROMULO VINICIUS MARTINS - CPF: 043.330.531-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. REVISÃO NONAGESIMAL. CONTEMPORANEIDADE. JUSTA CAUSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PRETENDIDA
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Doce Amargo – Acorde Final”, no qual se postula o relaxamento ou a revogação da custódia, ao fundamento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de revisão periódica da prisão, omissão na apreciação de pedido defensivo, falta de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, fragilidade probatória, violação aos princípios da homogeneidade e da isonomia, bem como possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) saber se houve omissão judicial quanto ao pedido defensivo e descumprimento do art. 316,
p.u
., do CPP; (
iii
) saber se os fundamentos da prisão conservam contemporaneidade; (
iv
)
saber se houve inovação indevida na imputação; (v) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e justa causa; (vi) saber se subsiste o periculum
libertatis
; (
vii
) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes; e (
viii
) saber se é cabível a extensão de benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não subsiste, porque a aferição do constrangimento não se sujeita a critério puramente aritmético, devendo considerar a complexidade concreta do feito, que envolve 25 denunciados, ramificações interestaduais, múltiplas medidas investigativas e expressivo volume de dados periciados. Ademais, o oferecimento da denúncia superou a insurgência quanto à demora na fase inquisitorial.

Não se verifica omissão jurisdicional nem inobservância do dever de revisão periódica da prisão, pois, após a redistribuição do feito ao juízo competente com o oferecimento da denúncia, houve reavaliação fundamentada da custódia, em consonância com o art. 316,
parágrafo único
, do CPP, sendo certo que o mero decurso do prazo
nonagesimal
não acarreta revogação automática da preventiva.

A contemporaneidade dos fundamentos cautelares está preservada, porquanto o requisito se refere à atualidade do risco processual e não à proximidade temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional. Em se tratando de imputação ligada a associação estável voltada ao tráfico, com
divisão funcional de tarefas e continuidade operacional, permanece atual o risco à ordem pública.

Os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade em juízo de probabilidade, notadamente diálogos extraídos de aparelho celular de corréu apontado como líder do grupo, dos quais emerge a possível atuação qualificada do paciente na locação de imóveis destinados à armazenagem de drogas e na orientação técnica para cultivo em estufa.

A discussão aprofundada sobre autoria e alcance da prova demanda instrução criminal, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O
periculum
libertatis
encontra-se concretamente demonstrado pela relevância funcional da conduta atribuída ao paciente na engrenagem criminosa, pela sofisticação da estrutura investigada, pelo risco de rearticulação da rede logística e técnica da associação e pela insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP para neutralizar tais riscos.

A invocação dos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e das condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

N
ão cabe a extensão automática de benefício concedido a corréus, porque ausente identidade fático-jurídica, diante das particularidades da atuação imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento da denúncia, em feito de elevada complexidade, prejudica a alegação de excesso de prazo na fase de inquérito, ausente desídia estatal desarrazoada. 2. A inobservância do prazo do art. 316,
parágrafo único
, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, desde que haja posterior reavaliação fundamentada pelo juízo competente. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade do risco processual, e não à data dos fatos investigados. 4. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e elementos concretos reveladores de risco à ordem pública, especialmente em contexto de associação estável voltada ao tráfico de drogas, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão. 5. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de situações fáticas e jurídicas, o que não se verifica quando a conduta atribuída ao paciente ostenta especial relevo funcional na estrutura
criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 316,
p.u
., 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 13.964/2019, art. 3º-C.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6.581,
HC 206.116/PA
; STJ, HC 926.111/SP,
AgRg
no HC nº 993.944/RS,
AgRg
no HC nº 894.511/SC,
AgRg
no RHC nº 226.146/CE
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pela advogada Simone Junqueira de Miranda em favor de
Romulo Vinicius Martins
, apontan
do como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito da denominada “Operação Doce A
margo – Acorde Final” (autos n.
1023621-26.2025.8.11.0042 e 1011678-12.2025.8.11.0042).

A
impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, após o encerramento do inquérito policial em 18/12/2025, transcorreram mais de 60 (sessenta) dias sem o oferecimento da denúncia.

Aduz a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias (art. 316, parágra
fo único, do CPP) e omissão do J
uízo de origem na apreciação de pedido de relaxamento/revogação
da prisão preventiva
protocolado em 29/01/2026.

Alega, ainda, a falta de contemporaneidade dos fundamentos
da prisão cautelar
e
a
inovação indevida na imputação
atribuída ao paciente
no relatório final da autoridade policial
sem suporte probatório
.

Por fim, invoca o princípio da isonomia, apontando que corréus em situação processual análoga ou superior na hierarquia do suposto grupo criminoso foram postos em liberdade.

Postula a concessão da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (id.
349076371
).

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no id.
349787899
.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual noticiou
que a denúncia foi oferecida em
13/03/2026
, imputando ao paciente a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.
11.343/06).
Esclareceu que, em
19/03/2026
, a prisão preventiva foi mantida e devidamente revisada nos termos do art. 316 do CPP, oportunidade em que se reconheceu a
manutenção
dos requisitos do art. 312 do
CPP
e a complexidade da causa, envolvendo
25 (vinte e cinco) denunciados (id.
357239868
).

A
Procurador
ia-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, por entender persistentes os pressupostos da custódia cautelar e inexisti
r excesso de prazo desarrazoado (id.
359825879
).

É o relatório.

VOTO

DES.
SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

A impetrante
objetiva

a desconstituição da prisão preventiva, sustentando, em síntese:
(i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (
ii
) omissão na apreciação de pedido defensivo de relaxamento/revogação
da prisão cautelar
protocolado em 29/01/2026; (
iii
) ausência de revisão nonagesimal da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP); (
iv
)
falta
de contemporaneidade e indevida inovação na imputação; (v) fragilidade probatória e ausência de justa causa; (vi) violação ao princípio da homogeneidade; (
vii
) presença de condições pessoais favoráveis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (
viii
) situação de isonomia em relação aos corréus beneficiados com ordem de soltura.

I - DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A alegação de excesso de prazo não merece prosperar.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aferição do excesso de prazo não se submete a mero critério aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em feitos de elevada complexidade.

Nessa linha intelectiva:
“
Oprazopara aconclusãodoinquéritopolicial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo dacomplexidadedos fatos e das circunstâncias do caso concreto
” (STJ, HC 926111 / SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJEN 30/09/2025).

No caso em análise, a investigação envolve 25 (vinte e cinco) denunciados, estrutura criminosa organizada com ramificações interestaduais (Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Norte), quebras de sigilo telefônico e telemático, análise forense de dispositivos eletrônicos com volume de dados superior a 141 GB, diversas ordens de busca e apreensão, medidas asse
curatórias e bloqueio de ativos, o que justifica maior elastério de prazo.

Contudo, conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, o
Inquérito Policial foi encerrado em
18/12/2025
, com a juntada do Relatório Final da "Operação Doce Amargo – Acorde Final", e o Ministério Público ofereceu a denúncia em
13/03/2026
, imputando ao paciente a prática, em tese, do crime previsto no ar
t. 35 da Lei 11.343/06, fato que esvazia
a alegação de constrangimento ilegal
por eventual excesso
de prazo
no
of
erecimento da peça acusatória.

Nesse sentido:

“
Ooferecimentodadenúnciapelo Ministério Público supera a alegação deexcessodeprazopara a conclusão do inquérito policial, inaugurando nova fase processual e tornando prejudicada a análise deste ponto específico da impetração
” (TJMT, HC n.
1006402-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

Portanto, a complexidade concreta do feito, aliada ao oferecimento da denúncia, afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II - DA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEFENSIVO E DA REVISÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP)

Igualmente não se sustentam as alegações de omissão jurisdicional e de ausência de revisão periódica da custódia cautelar.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em
29/01/2026
foi apresentado perante o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garant
ias, cuja competência cessou
com o oferecimento da denúncia em
13/03/2026
, momento em que os autos foram redistribuídos ao Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico, nos termos do art. 3º-C da Lei 13.964/2019.

Recebido o feito, o juízo natural da causa, em decisão proferida em
19/03/2026
(id. 357239886), procedeu à análise da situação prisional do paciente, promovendo, na mesma oportunidade, a reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e
concluiu
expressamente pela manutenção da
segregação
diante da persistência dos requisitos autorizadores.

Como se vê, a matéria foi efetivamente apreciada pelo juízo competente, inexistindo omissão atual apta a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via do
writ
, tampouco descumprimento do dever de revisão periódica.

Ademais, como sabido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.581, firmou orientação de que o mero decurso do prazo de 90 dias não implica
em
revogação automática da prisão preventiva, bastando que a revisão seja realizada de forma fundamentada, demonstrando-se a persistência dos pressupostos da custódia, providência efetivamente observada no caso concreto.

A respeito, confira-se:

“(...)
2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente
” (STF, ADI n. 6581, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, publicado em 03/05/2022).

III - DA CONTEMPORANEIDADE E DA SUPOSTA INOVAÇÃO NA IMPUTAÇÃO

Igualmente não merece acolhimento a tese de ausência de contemporaneidade dos fundamentos
acerca da prisão preventiva
.

A impetrante sustenta que os diálogos que embasaram a custódia datam de janeiro de 2024 e que, com o encerramento do inquérito, teriam sido superados os fundamentos originários da prisão.

Contudo, tal argumentação não se sustenta. A contemporaneidade, enquanto requisito da prisão preventiva, diz respeito à atualidade do risco que a medida visa neutralizar, e não à proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional.

Nesse sentido, o
s
Tribuna
is

Superiores
possu
em
entendimento pacífico:

"(...)
A alegada ausência de contemporaneidade da custódia não se sustenta, uma vez que o decreto prisional está alinhado ao momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado da estrutura e do funcionamento da organização criminosa.
(...)" (STJ,
AgRg
no HC n. 993.944/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025).

“
A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
”
(STF,
HC 206.116/PA,
Rel. Min. Rosa Weber,

1.ª Turma
,
j. 11/10/2021)
.

No caso em análise, a investigação revelou a
suposta
existência de associação criminosa estável e permanente, com divisão de
tarefas entre seus membros, voltada ao tráfico de drogas na baixada cuiabana, com ramificações interestaduais, estrutura que, pela sua natureza permanente, perpetua os riscos à ordem pública mesmo após o decurso do tempo desde os atos investigados.

Ademais, as prisões em flagrante realizadas durante o cumprimento dos mandados expedidos no bojo da operação reforçam a atualidade da atividade criminosa do grupo, legitimando a manutenção da medida cautelar.

Quanto à alegada inovação na imputação, a análise da denúncia oferecida (id. 357239889) revela que o Ministério Público imputou ao paciente a prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), atribuindo-lhe a função de "
facilitador imobiliário para locação de imóveis destinados à prática de tráfico de drogas e responsável técnico no cultivo da Cannabis Sativa L.
", precisamente
a mesma
moldura fática que embasou a decretação da prisão preventiva.

Não há, portanto, ampliação ou requalificação indevida, mas mera consolidação da imputação já delineada na fase investigativa.

IV – DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DA JUSTA CAUSA

A tese de fragilidade probatória e ausência de justa causa igualmente não comporta acolhimento.

A análise minuciosa da moldura fática revela que o
fumus
commissi
delicti
permanece satisfatoriamente demonstrado pelos elementos coligidos no Relatório Policial nº 2025.13.42016.

O
s diálogos extraídos do aparelho celular do corréu
Jimi Hendrix Alves da Silva
, identificado como líder do grupo criminoso,
no período de janeiro/2024
, revelam que o paciente, valendo-se de sua atividade profissional ligada à administração de imóveis, teria intermediado a locação
de residências destinadas ao armazenamento e distribuição de ent
orpecentes pelo grupo criminoso (informações, id.
357239868
).

O
s registros demonstram que o paciente teria apresentado conhecimento técnico específico sobre cultivo de
C
annabis
sativa
em ambiente controlado (estufa), discutindo com
Jimi Hendrix
aspectos operacionais como quantidade de plantas por metro quadrado, produtividade estimada (120 gramas por planta), adequação física dos imóveis alugados para instalação da estrutura e riscos de detecção por vizinhos em razão do odor. Em um dos trechos, o paciente teria alertado o líder sobre a necessidade de mudança de imóvel em razão de a vizinhança haver percebido movimentação típica de tráfico, recomendando local mais discreto para conti
nuidade das atividades ilícitas

(informações, id.
357239868).

A propósito, é assente na jurisprudência que a prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria, dispensando-se, nesta fase processual, a prova plena da culpa:

"(...)
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual.
(...)" (STJ,
AgRg
no HC n. 894.511/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Por consequência, o conjunto cognitivo coligido aos autos apresenta consistência bastante para, em juízo de probabilidade, sustentar a imputação dirigida ao paciente, revelando indícios robustos de sua inserção qualific
ada na engrenagem criminosa, com

contribuição especializada
para o aperfeiçoamento da estrutura logística e produtiva do grupo.

Impende registrar, ademais, que as
teses deduzidas pela impetrante,
notadamente aquelas atinentes à efetiva participação do paciente no esquema criminoso, à concretização ou não das locações supostamente
intermediadas, bem como à valoração das conversas extraídas e dos elementos técnicos relacionados ao alegado cultivo
,
reclamam aprofundado exame do acervo fático-probatório, providência que escapa aos estreitos lindes cognitivos do
habeas corpus
.

A
via mandamental, por sua natureza sumária, não se presta ao revolvimento de matéria de mérito, cuja análise deverá ser oportunamente empreendida pelo juízo natural do feito, no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, aplicável ao caso o disposto no
Enunciado n. 42
da TCCR/TJMT:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

V – DO PERICULUM LIBERTATIS

O
periculum
libertatis
, igualmente, permanece evidenciado.

De acordo com as informações prestadas,
a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente
destacou
necessidade de
garantia da

ordem pública
,
“
considerando a periculosidade social do paciente e seu papel específico na organização, valendo-se de sua profissão de corretor/administrador de imóveis para intermediar locação de imóveis para armazenamento de drogas e possuir conhecimento técnico para montagem de estufas de cultivo de cannabis, denotando sofisticação e profissionalismo
”,
a
conveniência da instrução criminal
,
“
para evitar interferência na coleta de provas e desarticular a estrutura logística do grupo, bem como a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da capacidade operacional e ramificações interestaduais da organização
” (id. 357239868
)
.

A conduta atribuída ao paciente não
seria uma
cooperação episódica, mas a contribuição qualificada e especializada, que conferiu sofisticação à es
trutura criminosa, viabilizando, em tese,
a locação de
imóveis discretos para armazenamento de drogas e orientando tecnicamente o cultivo de
C
annabis
em estufa.

Trata-se, portanto, de inserção funcionalmente relevante em associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas entre seus integrantes, cuja soltura acarretaria risco concreto de rearticulação da rede de apoio imobiliário e técnico à atividade ilícita, comprometendo a ordem pública.

Ademais, destaque-se que
“
a
jurisprudência do STF e do STJ reconhece queanecessidadede interromper ou diminuiraatuação de integrantes deorganizaçãocriminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
,
conforme
motivado pelo Juízo de origem no caso
(STJ,
AgRg
no RHC 226146
/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 12/03/2026).

VI – DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
,

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar, não se confunde com antecipação de pena, vinculando-se a pressupostos e finalidades próprias, voltadas à preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A tese de que a custódia seria mais gravosa do que eventual sanção a ser aplicada consubstancia juízo prospectivo e especulativo, incompatível com a análise cautelar.

A decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente e demais acusados,
ressaltou os seguintes fatores de
cautelaridade
,
in
verbis
:

“
A decisão que decretou as custódias cautelares amparou-se em elementos concretos extraídos do aparelho celular do acusado JIMI HENDRIX ALVES
DA SILVA, que, conforme o Relatório Policial n.º 2025.13.42016 (ID 216287291), revelaram a existência de uma associação criminosa estável e permanente voltada ao tráfico de drogas, com a participação ativa e definida dos ora acusados, desempenhando funções como fornecimento interestadual, operação de "casa-cofre", distribuição, logística, movimentação financeira e revenda de entorpecentes, como detalhado na denúncia (
IDs
226551048, 226551051 e 226551052).

A medida extrema revelou-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos acusados, da habitualidade na prática delitiva e da complexidade da organização criminosa. Inclusive, foram destacados os históricos criminais de diversos acusados, como JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA, MATHEUS NACOR CARVALHEDO DE ARRUDA, WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA, EVERTON DE OLIVEIRA SILVA, ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ, DOUGLAS DA SILVA MOREIRA, DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, HÉLIO DE OLIVEIRA JUNIOR e RONALD VELASCO DE SOUZA, o que, em juízo cautelar, demonstra o risco de reiteração delitiva, conforme o Enunciado
Orientativo
nº 6 do TJMT. E mais, as conversas travadas entre JIMI e os demais acusados, evidenciam condutas contínuas de negociação, transporte, armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes em grande quantidade, atestando a persistência da atividade ilícita. Corrobora essa conclusão o fato de
que, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar foram apreendidos entorpecentes nas residências de alguns denunciados, como é o caso de EVERTON DE OLIVEIRA SILVA, HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR, e RONALD VELASCO DE SOUZA.

A prisão preventiva foi considerada também conveniente para a instrução criminal, visando evitar interferência na coleta de provas, intimidação de testemunhas ou alteração de elementos digitais, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a capacidade operacional dos acusados, o volume de entorpecentes movimentados e as ramificações interestaduais (AM e RJ), que indicam potencial de fuga ou obstrução da persecução penal.

Os argumentos apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva, corroborados pelos fatos narrados na denúncia e as provas coligidas na fase investigativa, permanecem hígidos e não houve alteração no contexto fático ou processual que justifique a revogação da custódia. A gravidade concreta do crime de associação para o tráfico, em tese praticado, e a habitualidade delitiva dos acusados justificam a manutenção da medida extrema (id. 357239886).

Em seguida, ressaltou que “as circunstâncias que envolvem a alegada prática delitiva, incluindo a articulação e a divisão de tarefas, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam insuficientes
para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa
” (id. 357239886).

Ademais, concluiu que as providências cautelares menos gravosas se mostram insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da suposta integração dos custodiados em associação voltada ao tráfico, principalmente quando considerada a pluralidade de agentes, a divisão interna de funções e a possibilidade real de retomada dos vínculos e das atividades ilícitas
(id. 357239886).

Assim,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do
CPP
, revelam-se insuficientes para tutelar, de forma adequada, a ordem pública
, porquanto a
natureza qualificada da colaboração atribuída ao paciente
,
articulada em torno de sua
atividade profissional regular
, aliada à possibilidade concreta de rearticulação da rede de apoio criminosa, demonstra que providências menos gravosas, como comparecimento periódico, recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico, não se prestam, com a mesma eficácia, a neutralizar
os riscos identificados.

Nesse contexto, em que a prisão preventiva
encontra-se
devidamente motivada em razão da presença dos requisitos legais, não há falar em ofensa aos princípios da homogeneidade ou proporcionalidade.

Outrossim
,
não
se sobrepõem à necessidade da custódia as invocadas condições pessoais favoráveis do paciente. Como reiteradamente assentado por este Colegiado, por meio do
Enunciado nº 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

VII – DA PRETENDIDA EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS

No que
tange
à pretendida aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que outros corréus foram beneficiados com medidas cautelares diversas, a pretensão não merece acolhimento.

A extensão dos efeitos de decisão favorável pressupõe identidade de situações fáticas e jurídicas, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme detalhadamente exposto na
s decisões
proferida
s
pelo Juízo de origem (id
s
. 349076384
e 349076385
), os corréus beneficiados com a substituição da custódia por cautelares diversas

ostentam situações funcionalmente distintas daquela atribuída ao paciente.

Infere-se que na decisão constante no id. 349076385, o Juízo
a quo
ressaltou que a situação e conduta atribuída ao paciente
Rômulo
distingue-se dos demais, nestes termos:

“
A situação de Rômulo distingue-se da dos demais investigados que foram beneficiados com liberdade provisória, pois a gravidade acentuada de sua conduta, revelada pelo modus operandi altamente especializado, demonstra participação qualificada e impacto direto na sofisticação estrutural do grupo criminoso. Isto é, Rômulo atuava de forma determinante na logística imobiliária do esquema e na projeção técnica de estufas de cultivo de cannabis, ampliando a capacidade produtiva e operacional da associação. Sua atuação, portanto, não se limita a contribuição episódica, mas se projeta como elemento essencial ao funcionamento, à expansão e à discreta continuidade da organização criminosa, o que afasta a identidade de situações e inviabiliza a extensão automática do benefício concedido a outros investigados. O periculum
libertatis
,
assim, permanece evidente. A investigação apontou a existência de uma associação estável, permanente e estruturalmente organizada, com funções definidas e divisão de tarefas entre seus membros, de modo que a atuação especializada de Rômulo contribuiu para o aperfeiçoamento da cadeia produtiva do grupo, sobretudo no ramo de cultivo de cannabis. Sua soltura, nesse contexto, implicaria risco concreto de rearticulação, seja na orientação técnica, seja na facilitação de novos imóveis, seja no suporte à estratégia logística do tráfico
”.

Portanto, a
conduta imputada a
o paciente

Rômulo Vinícius Martins
apresenta peculiaridades que a distinguem dos demais beneficiados, notadamente por envolver atuação especializada na logística imobiliária do grupo e expertise técnica no cultivo de
C
annabis
, elementos que ampliaram o grau de sofisticação da organização criminosa e potencializaram sua capacidade operacional.

Esta
singularidade, reconhecida pelo próprio
J
uízo de origem ao indeferir reiteradamente os pedidos revogatórios apresentados pela defesa, afasta a identidade fático-jurídica necessária à extensão pleiteada.

VIII
– DO DISPOSITIVO

Pelo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do p
aciente
Rômulo Vinícius Martins
, em
consonância com o parecer
ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026